Tribunal: TJMT
Processo: 1034511-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034511-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA GUIMARAES SOUZA - CPF: 875.764.575-20 (APELANTE), ROBERTO BRITO ARCANJO - CPF: 793.991.777-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE ESTABELE REGRAS PARA A ELEIÇÃO DO SÍNDICO – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que as deliberações contidas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, notadamente quanto aos procedimentos para compor o edital de convocação para eleição do corpo diretivo, está em conformidade com a Convenção do Condomínio, bem assim foram aprovadas por unanimidade dos condôminos, inclusive com a participação da demandante, não cabe falar em ato ilícito a ensejar a declaração de nulidade e indenização extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034511-52.2022.8.11.0002

APELANTE: SELMA GUIMARAES SOUZA

APELADO: CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS

Proc. referência
: Ação Anulatória de Assembleia Extraordinária c/c pedido de Tutela de Urgência inaudita altera pars c/c Indenização por Danos Morais n. 1034511-52.2022.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Selma Guimarães Souza.

AÇÃO
: Anulatória de Assembleia Extraordinária c/c pedido de Tutela de Urgência inaudita altera pars c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Selma Guimarães Souza, em desfavor do Condomínio Chapada dos Buritis.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, com base no art. 487, I do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que o síndico, utilizando-se indevidamente de seu cargo criou obstáculos para inviabilizar a sua candidatura ao cargo de síndica, bem assim adotou medidas que extrapolam as normas e diretrizes estabelecidas pelo condomínio, imputando-lhe sanção por conduta inexistente no regimento interno.

Argumenta ainda que o síndico não observou o quórum especial de dois terços, conforme preceitua o artigo 1.351 do Código Civil, ao promover alterações na convenção do condomínio.

Alega também que a sua exclusão de modo arbitrário e desprovida de fundamentação legal, configura violação do direito de participação democrática nas eleições do condomínio, abuso de poder e negligência do condomínio e do síndico, o que implica em responsabilidade civil e dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 194038695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber acerca da nulidade, ou não, da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Chapada dos Buritis, realizada no dia 30/08/2022.

A lide objetiva a declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 30/08/2022, que deliberou, dentre outros assuntos, sobre os procedimentos para compor o edital de convocação para eleição do corpo diretivo do Condomínio Chapada dos Buritis.

Narra a inicial que a Assembleia Geral Extraordinária alterou a Convenção do Condomínio sem observar o quórum necessário de 2/3 dos condôminos e a legislação vigente, bem assim que foram criadas regras de elegibilidade que impedem a candidatura da autora ao cargo de síndica.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar que não ficou demonstrada a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/08/2022, em razão da previsão na Convenção do Condomínio de que pode ser convocada quando exigir o interesse geral, bem como diante da vontade da maioria dos condôminos.

Do conjunto probatório, verifica-se do artigo 15, alínea “b”, item “1” da Convenção do Condomínio, que por meio de Assembleia Geral, os condôminos podem modificar a referida convenção, mediante 2/3 (dois terços) do seu total.

Sucede que das deliberações contidas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 30/08/2022, notadamente quanto aos procedimentos para compor o edital de convocação para eleição do corpo diretivo, não se verifica alteração da norma da Convenção do Condomínio.

No caso, a referida Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/08/2022 tão somente estabeleceu requisitos para a eleição ao cargo de síndico do condomínio, com o objetivo de dar segurança e transparência na escolha do gestor, cujos requisitos foram aprovados por
unanimidade
dos condôminos, inclusive com a participação da autora apelante.

Ademais, consta do art. 13 da dita Convenção do Condomínio que compete à Assembleia Geral Extraordinária “
deliberar sobre todas as matérias de interesse geral dos condôminos ou do condomínio que não sejam de competência das Assembleias Gerais Ordinárias
”.

Quanto ao quórum de aprovação, como bem registrado pela sentença impugnada, o condomínio requerido, aqui apelado, agiu conforme preceitua a sua convenção ao recolher a quantidade de votos suficientes para a aprovação da pauta, qual seja, a maioria absoluta dos membros presentes na assembleia, mormente considerado que esta ocorreu depois da segunda convocação e contou com a participação de 42 condôminos.

Registra-se ainda que a convocação da referida assembleia ocorreu em conformidade com a Convenção do Condomínio, porquanto não cabe falar em nulidade dos seus efeitos jurídicos.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...) é possível verificar por meio do Edital de Convocação de ID 111800744 que foi especificado na pauta da assembleia que um dos assuntos a ser submetido à votação dos condôminos foi sobre a deliberação dos procedimentos a compor o edital de Convocação para Eleição Corpo Diretivo, constando ainda que na primeira convocação o ato se daria com a presença mínima da metade e, em segunda convocação pelo número dos presentes.

Na ata da assembleia, ID 111800747, consta que o assunto foi submetido à votação e os dez itens apresentados com relação ao procedimento para eleição foram aprovados, quer seja por maioria, quer seja por unanimidade.

Portanto, não vislumbro motivo para que seja declarada nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30.08.2022 em razão da previsão na Convenção do Condomínio de que pode ser convocada quando exigir o interesse geral, bem como diante da vontade da maioria dos condôminos.

Por consequência, não há que se falar em nulidade dos atos em razão da matéria tratada na referida assembleia.

Sendo assim, uma vez estabelecidas as regras para o procedimento eleitoral, dentre eles a necessidade do interessado na candidatura ao cargo de síndico apresentar certidões, ter capacidade técnica demonstrada, não ter infrações, dentre outras, não pode a autora escusar de cumprir as regras em especial porque estava presente no ato e não pode alegar desconhecimento”.

A sentença se mostra escorreita e não comporta reformas, é caso de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da mesma forma, não demonstrado o ato ilícito, não cabe falar em indenização extrapatrimonial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024